Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAQUELES QUE SE SENTIRAM PREJUDICADOS COM O CANCELAMENTO DA RESERVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA PLATAFORMA AIRBNB. CANCELAMENTO DA RESERVA DEVIDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL CAUSADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. VIAGEM REALIZADA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. São partes legítimas para demanda indenizatória ajuizada em face da plataforma digital AIRBNB aqueles que alegam prejuízos em função do cancelamento injustificável de reserva.
III. Há defeito na prestação dos serviços de intermediação pela AIRBNB na hipótese em que o cancelamento da reserva proveio do anúncio do mesmo imóvel por “anfitriões” diferentes para o mesmo período de locação.
IV. Evidenciada a falha na prestação dos serviços, a AIRBNB deve responder pela diferença entre o valor da reserva cancelada e o valor da nova reservada realizada, nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não se caracteriza dano moral, por ausência de violação a direitos da personalidade, na hipótese em que, apesar dos contratempos gerados pelo cancelamento da reserva, os consumidores optam por utilizar o crédito respectivo na locação de outro imóvel e realizam a viagem planejada, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor,
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.